Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-78.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002297-78.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), NKE COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 08.873.165/0001-80 (APELADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), NAJARA CRISTINA REZENDE COELHO - CPF: 002.575.031-37 (APELADO), EDEMIRSON JOSE DA COSTA - CPF: 061.707.651-00 (APELADO), KENIO ALVES DIAS - CPF: 592.700.391-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DEFESA DO EXECUTADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios. A execução foi ajuizada com base em CDA no 20166523. Após sentença extintiva revertida em grau recursal, a Fazenda Pública manifestou desistência da ação, já tendo o executado apresentado exceção de pré-executividade. A insurgência recursal limita-se à condenação da Fazenda ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios quando a desistência da execução fiscal ocorre após a citação válida do executado e a apresentação de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 26 da Lei no 6.830/80 (LEF) prevê a extinção da execução fiscal sem ônus para as partes apenas quando a CDA for cancelada antes da sentença de primeira instância, desde que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula no 153, estabelece que a desistência da execução após a defesa do executado não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

No caso concreto, houve apresentação de exceção de pré-executividade, configurando a atuação da defesa e a contratação de advogado pelo executado, sendo aplicável o entendimento pacificado que impõe à Fazenda o ônus da sucumbência.

A jurisprudência local também acompanha essa orientação, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 26 da LEF em hipóteses nas quais o executado é citado e apresenta defesa.

O reconhecimento de improcedência ou cancelamento da CDA após atuação processual da parte executada legitima a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, os quais devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com eventual redução prevista no § 4o do art. 90 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desistência da execução fiscal após a citação válida e apresentação de defesa pelo executado enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O art. 26 da LEF não se aplica quando a extinção do feito decorre de desistência posterior à citação ou à atuação da defesa.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; STJ, REsp 1648213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; TJMT, Apelação Cível no 0026562-09.2013.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.03.2020, DJE 12.03.2020; TJMT, Apelação Cível no 0005965-72.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.09.2022, DJE 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Execução Fiscal no 0002297-78.2016.8.11.0020, ajuizada em face de NKE Comércio de Gás Ltda – ME e outros

Consta dos autos que o magistrado de origem homologou o pedido de desistência da execução, formulado pela Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor em cobrança era inferior ao limite de 160 UPFs, conforme previsto na Lei Estadual no 10.496/2017. Todavia, na mesma decisão, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs a presente apelação, sustentando a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da aplicação do princípio da causalidade.

Argumenta que foi a empresa executada quem deu causa à propositura da demanda, em razão do inadimplemento do crédito tributário que ensejou a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução

Defende que a extinção da execução com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 não implica reconhecimento da inexistência da dívida, mas apenas reflete opção administrativa de cobrança pela via extrajudicial, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade.

Assim, não se justifica a imposição de honorários à Fazenda Pública.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária fixada na sentença, mantendo-se apenas a homologação da desistência da execução

Contrarrazões. (id. 285640439)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O feito executivo foi proposto para cobrança de CDA no 20166523, referente a infrações apuradas pela autoridade fiscal.

Durante o curso do processo, houve a primeira sentença extinguindo o feito sendo revertida em sede de apelação para determinar o retorno do autos.

Após houve manifestação de exequente requerendo a desistência do feito executivo sendo homologada pelo juízo da instância de origem com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação de execução fiscal.

Sobre o tema, dispõe o art. 26 da LEF que, antes da prolação de sentença de primeira instância, caso a inscrição em dívida ativa seja, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem ônus para as partes.

Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a interposição de exceção de pré-executividade pela parte Executada.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. 2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais. 3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Logo, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025